Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-61.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001843-61.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 200.507.981-20 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 200.507.981-20 (APELANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 1.007, do CPC, o preparo constitui um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, de modo que, não comprovado o seu recolhimento, a apelação será considerada deserta.

2. A responsabilidade civil por danos morais difusos se configura quando a conduta ilícita é lesiva o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, não sendo qualquer atentado aos interesses coletivos que pode acarretar o dano moral difuso.

3. Ausente a comprovação de que o parcelamento de solo urbano, realizado de forma irregular, tenha causado danos ambientais e violação ao patrimônio imaterial de toda a coletividade, não há que se falar em condenação por danos morais coletivos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1001843-61.2019.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 176258789):

“
I) RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública de preceito cominatório de obrigação de fazer e não fazer com pedido de antecipação de tutela movida pelo Ministério Público em desfavor do loteador Expedito Rodrigues Teixeira e do Município de Juína, com o objetivo de realizar a regularização do loteamento clandestino denominado “Verde Teto”, hoje existente de forma irregular neste município com prejudicialidade ao meio ambiente, bem como aos consumidores adquirentes dos lotes.

Inicial recebida e deferimento da liminar pleiteada (Id. 25667841).

Requeridos citados em Id. 267888776. Apresentação de contestação do Município de Juína onde alega a efetiva ação do município para compelir o loteamento irregular, portanto descabida sua responsabilidade subsidiária.

Já o requerido loteador Expedito Rodrigues Teixeira apresentou resposta onde, em síntese, arguiu preliminar de inépcia da inicial e no mérito limitou-se somente a rebater as questões fáticas.

Gratuidade de justiça indeferida em Id. 92416254.

Instadas à produção probatória, as partes nada requereram.

É o relatório.
Decido
.

II) FUNDAMENTAÇÃO

Promovo o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC. A questão subjacente ao caso já se encontra instruída pelos documentos juntados ao processo.

II.1) Preliminares

O 1° requerido sustenta a inépcia da inicial por ausência de especificação dos lotes e de provas da responsabilidade do requerido. Ocorre que há narrativa clara e específica dos fatos, dos quais decorre a conclusão almejada. Ademais, os argumentos opostos se confundem com o mérito, não havendo que se falar em inépcia. Assim, rejeito a preliminar.

Sem mais questões pendentes, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, passo ao mérito.

II.2) Mérito

Os pedidos merecem parcial acolhimento
.

a) Responsabilidade do loteador

O parcelamento do solo para fins urbanos é regido pela lei n.º 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo), a qual dispõe em seu artigo 2 º que:

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

Referida lei prevê expressamente quais são as infraestruturas básicas que devem existir no loteamento pretenso (art. 2º, §6º), vejamos:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.

Salta aos olhos a irregularidade da área denunciada, eis que inexiste no aludido local galerias pluviais ou rede de esgoto. Tampouco foi realizado o procedimento para obtenção de licenciamento ambiental.

Assim, não existe margem para afastar a obrigação decorrente do loteamento irregular do requerido loteador, eis tinha o dever de atender aos requisitos mínimos de infraestrutura, estabelecidos nos §§ 5º e 6º do art. 2º, além de obter as licenças do art. 3° antes de cogitar o parcelamento.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador
. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento. Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. (N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO
IRREGULAR
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PELO MUNICÍPIO. ADEQUAÇÃO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do afastada.
Responsabilidade
subsidiária do ente público, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.766/79. 2.
A ausência de implementação da infraestrutura básica, e a perpetuação das irregularidades do loteamento, como a venda de lotes, sem o devido desdobramento, associada à omissão da municipalidade na fiscalização e controle, atrai a responsabilização do
loteador
e, subsidiariamente, do Município para a promoção das medidas necessárias à regularização do loteamento.
3. Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado. 4. Não se cuida de revisão do mérito administrativo, mas de controle de legalidade/constitucionalidade. Incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF, na medida em que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais, não cabendo, por essas razões, a alegação de violação do Princípio da Separação dos Poderes. 5. Custas. Tendo em vista a ADI nº 70038755864, o Incidente de Inconstitucionalidade nº 70041334053, e a liminar na Reclamação nº 7362/RS, o Município paga as despesas judiciais, bem como as custas da parte que lhe couber por metade. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA, UNÂNIME.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70081134876, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-05-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DIRETA DO LOTEADOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1.
A responsabilidade direta, pelas obras de infraestrutura básica de loteamento irregular, é do loteador, e a subsidiária do Município, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.766/79. A ausência de implementação da infraestrutura básica, e a perpetuação das irregularidades do loteamento, como a venda de lotes sem o devido desdobramento, associada à omissão da municipalidade na fiscalização e controle, atrai a responsabilização do loteador e, subsidiariamente, do Município para a promoção das medidas necessárias à regularização do loteamento.
2. Via de regra, descabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais compete ao Poder Executivo. Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado. 3. Não se cuida de revisão do mérito administrativo, mas de controle de legalidade/constitucionalidade. Incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF, de modo que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais, descabendo, por tais razões, alegar violação do Princípio da Separação dos Poderes. 4. Prazos estabelecidos no comando sentencial que recomendam dilação, a assegurar o melhor cumprimento das obrigações e ensejar a efetiva regularização urbanística necessária. Medida adotada em observância a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS, UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081041295, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-05-2019)

Portanto, tratando-se de obrigação legal, impõe ao responsável pelo loteamento o encargo de proceder às obras indispensáveis, ainda que depois dos parcelamentos realizados.

b) Responsabilidade do Município

Quanto à legitimidade e responsabilidade do ente federado, o art. 30, VIII, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e exigir a regularização de loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, senão vejamos:

Artigo 30 – Compete aos Municípios:

(...)

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; (...)

Além disso, o Município possui ainda responsabilidade subsidiária de regularizar os loteamentos para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa do direito dos adquirentes de lotes, tal qual previsto no art. 40 da Lei de Parcelamento de Solo:

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Compartilhando do entendimento acima exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO CLANDESTINO – IMPLEMENTAÇÃO SEM AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – IRREGULARIDADE – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL
– MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – RECURSO CLAUDINEI VILELA NÃO CONHECIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO RECONHECIDA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento
. 2. Comprovada a não realização das obras exigidas na Lei de parcelamento do solo urbano, deve o Município ser condenado a realizá-las, ante a responsabilidade subsidiária. 3. Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. (...) (N.U 0004800-65.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento
. Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. (N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

Desta feita, inconteste a responsabilidade do requerido Município de Juína/MT. Este se defende ao argumento de que não houve omissão por parte da Administração, que promoveu a autuação fiscal e embargou o local.

Ocorre que, como verificado nos julgados anteriores, a responsabilidade municipal não depende necessariamente da sua omissão. O ente federal possui responsabilidade subsidiária uma vez que é responsável pelo parcelamento do solo urbano.

c) Dano moral coletivo

Já o dano moral coletivo não restou configurado. O Ministério Público Estadual, ao postular a condenação do 1° Requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, salientou que o ato ilícito encontra-se estampado nos autos, eis que o requerido implementou loteamento sem a aprovação do Projeto necessário ou de licenciamento ambiental junto ao Poder Executivo Municipal.

Nesta toada, tratando-se de interesse transindividual, é prescindível a comprovação efetiva dos danos morais, eis que, diferente do dano moral individual, possui caráter punitivo, e não meramente reparador. Além do caráter punitivo, tem-se ainda o objetivo de desestimular práticas ilícitas em detrimento da sociedade.

Contudo, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano.

De mais a mais, é incontestável que os futuros adquirentes dos lotes tinham conhecimento da falta de infraestrutura do loteamento e, logicamente, da sua clandestinidade, de modo que não há falar em dissabores causados aos compradores de boa-fé compromissados.

Da mesma forma, não visualizo que a ilegalidade praticada tenha ofendido a moral da sociedade.

Nesse sentido são os julgados já colacionados aqui, dos quais destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO CLANDESTINO – IMPLEMENTAÇÃO SEM AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – IRREGULARIDADE – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – RECURSO CLAUDINEI VILELA NÃO CONHECIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO RECONHECIDA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 3.
Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação
. (...) (N.U 0004800-65.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida, para o fim de determinar que (i)
EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA
e
MUNICÍPIO DE JUINA/MT
regularizem, em prazo não superior a 1 (um) ano, o loteamento denominado Verde Teto, realizando as obras necessárias à regularização da infraestrutura do local e o licenciamento ambiental adequado e (ii)
EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA
outorgue as escrituras públicas de compra e venda aos adquirentes dos lotes em prazo não superior a 1 ano.

ISENTO
o Município do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603,
CONDENANDO
o requerido
EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA
em tais verbas sucumbenciais.

Sem condenação em verba honorária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Juína/MT, 18 de janeiro de 2023.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto”.

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o dano moral coletivo encontra-se evidenciado no processado, asseverando que a responsabilidade do loteador, decorrente de relação de consumo, é objetiva.

Afiança que tal categoria de dano moral é aferível
in re ipsa
, ou seja, reclama a mera apuração de uma conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole valor ético-jurídico fundamental da sociedade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Esclarece, nesse contexto, que a pretensão reparatória de dano moral coletivo tem como causa de pedir a alienação de terrenos em loteamento clandestino em violação às normas de uso e de ocupação do solo.

À vista disso, requer o provimento do recurso “
para julgar procedente o pedido de condenação do apelado Expedito Rodrigues Teixeira por danos morais coletivos
” (ID. 176258790).

EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA, por sua vez, aduz em suas razões de apelo que a obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo
é impossível de ser cumprida, uma vez que não é o proprietário dos lotes, não possuindo capacidade e legitimidade para outorgar escrituras públicas, tampouco solicitar qualquer regularização de loteamento.

Suscita, preliminarmente, a ausência de fundamentação na sentença vergastada em relação às preliminares arguidas na contestação quanto à inépcia da petição inicial, autoria da conduta de parcelamento do solo, bem como por não terem sido analisadas as provas documentais colacionadas aos autos.

Acrescenta, ainda de forma preliminar, a inépcia da petição inicial, carência da ação, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva da parte apelante.

No mérito, apregoa que não há comprovação no processado de que a parte apelante tenha comercializado lotes em seus imóveis ou de que tenha iniciado ou dado continuidade a loteamento irregular.

Por essas razões, requer (ID. 176258793):

“a) Seja deferido os benefícios da Gratuidade da Justiça ao Apelante;

b) Seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso;

c) Seja reconhecida a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação;

d) Seja reformada a r. sentença com acolhimento da preliminar de inépcia da inicial decorrente da carência da ação e ilegitimidade passiva do Apelante; extinguindo o processo sem resolução de mérito, julgando totalmente improcedente todos os pedidos formulados na inicial em relação ao Apelante, ante a ausência de comprovação da ocorrência do fato e inexistência de abertura ou continuidade de loteamento irregular pelo Apelante;

e) Seja reformada a r. sentença quando à condenação do Apelante à obrigação de fazer, ante a impossibilidade de cumprimento da ordem pela ausência de requisitos essenciais de legitimidade e capacidade para outorgar títulos e requerer regularização de imóvel do qual não possui a propriedade;

f) Ainda no mérito, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para
REQUERER A REFORMA
de parte da sentença de 1º grau,
para que seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido constante na exordial
, por se tratar de medida de inteira
JUSTIÇA
”.

Nas contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo não provimento dos recursos (ID. 176258796 e ID. 176258797).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento do presente recurso de apelação
do particular. Mas que seja
provido o recurso interposto pelo órgão ministerial
que atua em primeira instância, para condenar o Sr. Expedito Teixeira ao pagamento de danos morais coletivos
” (ID. 179424169).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1001843-61.2019.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Antecipação de Tutela
”, em desfavor de EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA e MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, em razão da existência de loteamento realizado pelo primeiro requerido, denominado “Verde Teto”, realizado sem aprovação municipal e sem o competente registro imobiliário, requerendo (ID. 176259887):

“a) seja a presente ACP recebida, autuada e processada de acordo com o rito ordinário, com a observância das regras vertidas no microssistema de proteção coletiva (arts. 21 da LACP e 90 do CDC);

b) o acolhimento,
inaudita altera pars
, do
pedido de antecipação de tutela
correspondente as obrigações de fazer e não fazer para o requerido EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA constantes no item “IV”, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento;

c) a citação dos demandados, para, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de revelia e suas consequências jurídicas;

d) a publicação de edital a fim de que eventuais interessados possam intervir no processo como litisconsortes, em conformidade com a previsão legal do art. 94 do CDC;

e) ao final,
a procedência da ação
, com a condenação definitiva do requerido EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA, consistente na obrigação de promover a regularização do loteamento clandestino “Verde Teto”, nos termos a seguir deduzidos, em ordem sucessiva (art. 326, do CPC):

e.1) em caráter principal, que a regularização se opere por meio de elaboração de projeto e memorial descritivo, a ser aprovado pelos órgãos competentes e submetido ao registro imobiliário, obtendo-se o necessário licenciamento ambiental, e levando-se a cabo as obras de infraestrutura básica (tal como previsto nos arts. 2º, § 5º e 18, inc. V, da Lei nº 6.766/79);

e.2) tornando-se impossível a execução do pedido feito no item “e.1”, que a regularização se dê por meio de desfazimento do loteamento, com a recomposição da gleba ao estado anterior à fragmentação (mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD – ao órgão ambiental competente) e indenização dos prejuízos que disso decorrer aos adquirentes de lotes;

e.3) sendo possível a “regularização principal” (prevista no item “e.1”), seja o loteador obrigado a outorgar as escrituras públicas de compra e venda aos adquirentes dos lotes, em prazo razoável a ser estipulado na sentença;

e.4) havendo o descumprimento do prazo para a outorga definitiva das escrituras, seja determinada adjudicação compulsória aos adquirentes dos lotes, valendo a sentença como título hábil para que ocorra a transcrição perante o cartório de registro de imóveis;

e.5) a condenação definitiva do requerido loteador EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA ao pagamento de indenização (arts. 1º, caput, e inc. IV, da LACP; 6º, incs. VI e VII, do CDC; 14, § 1º, da Lei 6.938/81; e 225, § 3º, da CF/88) pelos
danos morais coletivos
causados ao meio ambiente, à ordem urbanística e aos consumidores lesados, em virtude da implementação clandestina do loteamento “Verde Teto”, a ser fixada por arbitramento. Requer-se, ainda, que o valor da indenização seja revertido ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85;

f)
Subsidiariamente
seja imposta ao Município de Juína a obrigação de fazer consistente em providenciar o necessário para a regularização do loteamento;

g) seja condenado o requerido ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais verbas sucumbências”.

Ao sentenciar o processo, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos “
para o fim de determinar que (i)
EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA
e
MUNICÍPIO DE JUINA/MT
regularizem, em prazo não superior a 1 (um) ano, o loteamento denominado Verde Teto, realizando as obras necessárias à regularização da infraestrutura do local e o licenciamento ambiental adequado e (ii)
EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA
outorgue as escrituras públicas de compra e venda aos adquirentes dos lotes em prazo não superior a 1 ano
” (ID. 176258789).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO POR EXPEDIDO RODRIGUES TEIXEIRA

Como cediço,
o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5
o
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4
o
”. (Grifo nosso).

Na hipótese, o apelante EXPEDITO RODRIGUES TEIXEIRA, conquanto intimado do indeferimento da Justiça Gratuita e para comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID. 209317174), deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido (ID. 216009194).

Dessa maneira, a ausência de demonstração do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação da parte apelante, impõe-se o reconhecimento da deserção e, consequentemente, o não conhecimento do apelo.

A propósito, colaciona-se a lição de Nelson Nery Júnior e Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...] Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. [...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito [...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.[...]” .

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...] O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. [...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Assim, diante do não preenchimento do pressuposto de regularidade formal,
não conheço do recurso deserto
.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Da análise da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se à ocorrência, ou não, de dano moral coletivo pelos fatos narrados no processado.

Com efeito, a responsabilidade civil por danos morais coletivos se configura quando a conduta ilícita, em decorrência de sua extensão, não afeta somente a personalidade do sujeito no seu aspecto individual, mas também o patrimônio imaterial de toda a coletividade ou de uma determinada categoria de pessoas.

Sobre a matéria Carlos Alberto Bittar Filho leciona:

“(...) O dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou
seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se
fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi
agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer,
em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se
dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da
culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re
ipsa)”. (“Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro”, São Paulo: Revista
dos Tribunais, v. 12, 1994, p. 55.).

Complementando ao referido posicionamento doutrinário, Leonardo Roscoe Bessa disserta que:

“Especificamente em relação à positivação do denominado dano moral coletivo, a função é, mediante a imposição de novas e graves sanções jurídicas para determinadas condutas, atender ao princípio da prevenção e precaução, de modo a conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, patrimônio cultural, ordem urbanística, relações de consumo e a outros bens que extrapolam o interesse individual. É evidente, portanto, neste aspecto, a aproximação com a finalidade do direito penal, pois 'a característica do ordenamento jurídico penal que primeiro salta aos olhos é a sua finalidade preventiva: antes de punir, ou como o punir, evitar o crime' (Francisco de Assis Toledo. Princípios básicos de direito penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 3)”. (Dano moral coletivo. Revista de Direito do Consumidor. n. 59. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul-set, 2006, p. 91, grifo acrescido).

E prossegue:

Em se tratando de direitos difusos e coletivos, a condenação por dano moral (rectius: extrapatrimonial) se justifica em face da presença do interesse social em sua preservação. Trata-se de mais um instrumento para conferir eficácia à tutela de tais interesses, considerando justamente o caráter não patrimonial desses interesses metaindividuais (Revista de Direito do Consumidor. 59. São Paulo: RT, 2006, p. 105, grifo acrescido).

Para a caracterização do dano moral coletivo, portanto, o fato danoso deve assumir razoável significância, superando condições mínimas de tolerabilidade.

A conduta lesiva precisa ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, não sendo qualquer atentado aos interesses coletivos que pode acarretar o dano moral difuso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.
CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL COMPETENTE PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU COM CONDENAÇÃO DO RÉU À
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (CESSAR ATIVIDADES DEGRADATIVAS), DE FAZER
(DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL, RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E
RESTABELECIMENTO DA VEGETAÇÃO NATIVA) E DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE
TESTEMUNHAS. PROVAS DESNECESSÁRIAS AO DESLINDE DA DEMANDA.
SUPRESSÃO DA MATA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO QUE É FATO
INCONTROVERSO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CONSEQUENTE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZAM DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
E LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDAS PELO APELANTE. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. VISTORIAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS DANOS
DEVER DE INDENIZAR E DE RECOMPOR A ÁREA, COM A DEMOLIÇÃOAMBIENTAIS.
DA CONSTRUÇÃO LÁ EXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EM TAIS
ASPECTOS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS DE
QUE A CONDUTA DO APELANTE CAUSOU COMOÇÃO À COLETIVIDADE.
. PROVIMENTO DO APELO NO PONTO. ASTREINTES.REPARAÇÃO INDEVIDA
LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO TAMBÉM NESTE PONTO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJPR - 5ª C.Cível -
0001081-30.2015.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Rogério Ribas -J. 13.02.2019).

In casu
, o
Parquet
, ao postular pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, salientou que este decorre de relação de consumo, ao oferecer serviço defeituoso, e violação às normas de direito ambiental em razão da instalação de empreendimento potencialmente poluidor, sem as devidas licenças ambientais.

Nessa conjuntura, mister salientar que o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, uma vez que não demonstrou qualquer lesão concreta ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano.

Não se desconhece, nesse ponto, que o direito ao meio ambiente urbanístico é um direito fundamental e que, portanto, deve ser protegido. Entretanto, isso não quer dizer que em todos os casos em que haja dano ambiental, haverá condenação em danos morais coletivos, o que somente ocorrerá quando existentes outras repercussões sociais advindas da atividade, aqui não demonstradas.

Aliás, sem embargo da importância do direito ao meio ambiente saudável e preservado, bem como a proteção ao interesse dos consumidores, cuida-se de infração sem a relevância concreta e mesmo potencial a atrair danos coletivos. Ao contrário, caracteriza-se a infração por algo tristemente corriqueiro em país com
deficit
de tudo.

Outrossim, evidencia-se no processado que os adquirentes dos lotes comercializados tinham conhecimento da falta de infraestrutura do loteamento e, logicamente, da sua clandestinidade, de modo que não há falar em dissabores causados aos compradores de boa-fé.

Ademais, a situação retratada nos autos pode ser reparada, haja vista a condenação dos requeridos à regularização do parcelamento do solo, mediante a realização de obras necessárias à regularização da infraestrutura do local, o licenciamento ambiental adequado e a outorga de escrituras públicas.

Demais disso, não se vislumbra que os atos tenham ofendido, sobremodo, valores e interesses fundamentais da coletividade a justificar a condenação postulada.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição.

A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.

Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação”.

(N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021). (Grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO LOTEADOR. 1) PRELIMINARES. 1.1) ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE O APELANTE FIRMOU CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DOS TERRENOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS AMBIENTAIS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO, ANTE A RESPONSABILIDADE DOS DEGREDADORES. PRELIMINAR REJEITADA. 1.3) FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFUSÃO ENTRE CONDIÇÕES DA AÇÃO E QUESTÃO DE MÉRITO. 2) PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) PRESCRIÇÃO. VENDA DOS LOTES QUE OCORREU ENTRE 1997 E 2000. AÇÃO AJUIZADA EM 2013. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA N. 999/STF. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM DO DANO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 3) MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO CLANDESTINO, MAS TÃO SOMENTE DE CESSÃO DA POSSE. EXIGÊNCIAS DA LEI N. 6.766/1979 NÃO CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. PARCELAMENTO DO SOLO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS À
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS QUE, EMBORA EXISTENTES, PODEM SER DEVIDAMENTE REPARADOS COM A REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO. DESNECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM TODA E QUALQUER CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DESPROVIDOS”.

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0001752-79.2013.8.24.0075, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA. CIVIL E COLETIVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. PARCELAMENTO DO SOLO. CLANDESTINIDADE. - PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. DANO MORAL COLETIVO. INFRAÇÃO. EXTENSÃO INCOMPATÍVEL. REJEIÇÃO.

-
A responsabilização por danos morais coletivos ocorre nas hipóteses em que há lesão à coletividade, concreta ou potencialmente, mas não necessariamente em toda e qualquer condenação em ação civil pública
.
Não havendo, na hipótese, demonstração de consequências sociais excepcionalmente danosas decorrentes do loteamento irregular, que extrapolem aquilo que é próprio da infração em si, não há se falar em condenação por dano extrapatrimonial coletivo
. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA”.

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 00074714220138240075 Tubarão 0007471-42.2013.8.24.0075, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO LOTEADOR, AINDA QUE NÃO SEJA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DEVER DE CESSAR A IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO CLANDESTINO. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR EVENTUAIS OBRAS REALIZADAS. NECESSIDADE DE REPARAR O DANO AMBIENTAL CAUSADO NA FORMA RECOMENDADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO PELA MUNICIPALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO 1 PROVIDO PARCIALMENTE. APELO 2 PROVIDO.

(TJPR - 5ª C. Cível - 0000247-23.2016.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 29.10.2019)”.

Desse modo, não se vislumbra os elementos mínimos necessários à configuração do dano moral coletivo no caso, de modo que a sentença merece ser mantida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por EXPEDIDO RODRIGUES TEIXEIRA, diante da deserção, e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024